Tribunal: TJSP
Processo: 1515343-93.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Acusado Carlos flagrado em via pública em poder de 57 porções de cocaína, pesando 28,1g, 12 porções de crack, com peso de 2,4g, e 38 porções de maconha, com peso total de 78,7g, escondidos em uma mochila, tendo o réu Yago sido surpreendido na posição de informante do tráfico. Pleito defensivo de absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Acusado Carlos flagrado em via pública em poder de 57 porções de cocaína, pesando 28,1g, 12 porções de crack, com peso de 2,4g, e 38 porções de maconha, com peso total de 78,7g, escondidos em uma mochila, tendo o réu Yago sido surpreendido na posição de informante do tráfico. Pleito defensivo de absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares responsáveis pelo flagrante. Desclassificação da conduta do réu Yago para o crime previsto no art. 37 da Lei no 11.343/06. Condenação e cálculo de pena mantidos, com a referida ressalva. Regime inicial aberto para os réus. Substituição das reprimendas corporais por duas penas alternativas. Apelos defensivos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833362
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1515343-
93.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes CARLOS
EDUARDO DE OLIVEIRA MOREIRA SABINO e YAGO DOS SANTOS SILVA,
é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento aos recursos de apelação interpostos por de apelação
interposto por CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA MOREIRA SABINO e
YAGO DOS SANTOS SILVA, para o fim de reduzir a reprimenda dos réus ao
patamar, para cada, de 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e
pagamento de 166 (Carlos) e 160 (Yago) dias-multa, calculados no piso legal,
com a desclassificação da conduta do réu Yago para o crime previsto no art. 37
da Lei no 11.343/06. Ademais, as penas corporais dos réus devem ser
substituídas por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária de um salário mínimo, em favor
de entidade social a ser indicada por ocasião da execução penal. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515343-93.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação criminal no 1515343-93.2019.8.26.0228
Comarca: São Paulo
Apelantes: Carlos Eduardo de Oliveira Moreira Sabino e Yago
dos Santos Silva
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 21.901
Apelação. Tráfico de drogas. Acusado Carlos
flagrado em via pública em poder de 57 porções
de cocaína, pesando 28,1g, 12 porções de crack,
com peso de 2,4g, e 38 porções de maconha,
com peso total de 78,7g, escondidos em uma
mochila, tendo o réu Yago sido surpreendido na
posição de informante do tráfico. Pleito defensivo
de
absolvição.
Impossibilidade.
Autoria
e
materialidade comprovadas. Acervo probatório
documental
e
pericial
corroborado
pelos
depoimentos firmes e coerentes prestados pelos
policiais militares responsáveis pelo flagrante.
Desclassificação da conduta do réu Yago para o
crime previsto no art. 37 da Lei no 11.343/06.
Condenação e cálculo de pena mantidos, com a
referida ressalva. Regime inicial aberto para os
réus. Substituição das reprimendas corporais por
duas penas alternativas. Apelos defensivos
parcialmente providos.
Pela sentença de fls. 187/191, proferida
em 26 de setembro de 2019 pela MM. Juíza de Direito, Dra. Carla
Santos Balestreri, da 29a Vara Criminal da Comarca de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515343-93.2019.8.26.0228 -Voto no
3
Paulo, CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA MOREIRA SABINO e
YAGO DOS SANTOS SILVA foram condenados às respectivas
penas de 2 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e
pagamento de 200 dias-multa, calculados no piso legal (réu
Carlos), e 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime inicial
fechado, e pagamento de 160 dias-multa, no piso legal (réu
Yago), como incursos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Irresignada, a defesa do réu Carlos
interpôs recurso de apelação, pugnando apenas pela fixação de
regime prisional aberto e pela substituição da reprimenda
corporal por duas penas restritivas de direitos (fls. 237/244).
A defesa do acusado Yago também
apelou, requerendo a sua absolvição pela suposta insuficiência
do acervo probatório. Subsidiariamente, pleiteou a fixação da
pena-base no piso legal, a fixação de regime prisional inicial
aberto e a substituição da reprimenda corporal por duas penas
restritivas de direitos (fls. 248/257).
Os recursos foram contrarrazoados (fls.
264/268) e a Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer,
opinou pelo improvimento aos apelos defensivos (fls. 282/288).
É o relatório.
Devidamente processados, o recurso de
apelação de Carlos comporta provimento, ao passo que o apelo
do réu Yago deve ser parcialmente provido.
Segundo descreve a denúncia, no dia 25
de junho de 2019, por volta de 3h56, na Rua Olegário Victor, no
110, Cidade Tiradentes, São Paulo, o réu Carlos trazia consigo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515343-93.2019.8.26.0228 -Voto no
4
para fins de tráfico, 57 porções de cocaína, pesando 28,1g, 12
porções de crack, com peso de 2,4g, e 38 porções de maconha,
com peso total de 78,7g, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
Consta
ainda
que,
nas
mesmas
circunstâncias de tempo e lugar, o acusado Yago colaborava,
como informante, com grupo, organização ou associação
destinada à prática do tráfico ilícito de entorpecentes.
Após o regular trâmite processual, a
magistrada competente houve por bem condenar ambos os
acusados pela prática do crime de tráfico, dando azo à
interposição dos apelos defensivos.
A
materialidade
delitiva
restou
comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 6), boletins de
ocorrência (fls. 7/13), auto de exibição e apreensão das drogas
(fls. 25/27), laudo de constatação de substâncias entorpecentes
(fls. 29/32) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 108/111),
bem como pela prova oral produzida nos autos (mídia
audiovisual).
Em juízo, as testemunhas Rafael e André,
policiais militares, prestaram depoimentos em conformidade com
a denúncia, de modo harmônico. Estavam em patrulhamento de
rotina em conhecido ponto de venda de drogas quando avistaram
o réu Carlos em atitude suspeita. Realizada a abordagem, os
policiais encontraram com ele uma mochila contendo quantidade
expressiva de maconha, crack e cocaína, além de dinheiro em
muitas notas trocadas. Nesse instante, o aparelho celular do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515343-93.2019.8.26.0228 -Voto no
5
acusado Carlos tocou, sendo uma ligação de Yago. Carlos,
então, contou aos policiais que Yago era olheiro do tráfico e que
o avisava acerca da aproximação de viaturas policiais,
informando as suas características e onde se encontrava. Yago,
então, foi abordado por outra viatura policial enquanto ainda
estava na linha com Carlos. O acusado Yago, quando
questionado, confirmou a sua atuação como olheiro e disse não
ter visto a entra das viaturas no beco dessa vez.
No interrogatório judicial, o acusado
Carlos confessou a prática delitiva, dizendo que precisava de
dinheiro e era a primeira vez que traficava. Todavia, negou
conhecer Yago, bem como que teria ligado para ele durante a
abordagem policial.
Já o réu Yago negou os fatos, dizendo
não ter qualquer relação com a prática do tráfico, tendo apenas
constado uma ligação de Carlos em seu aparelho celular.
Finda a instrução processual, inequívocas
a autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de
entorpecentes por parte de Carlos.
A tese absolutória aventada pelo apelante
não procede, encontrando-se a condenação devidamente
embasada pelo farto conjunto probatório.
O apelante Carlos foi flagrado por policiais
militares, em via pública, em poder de uma mochila contendo 57
porções de cocaína, pesando 28,1g, 12 porções de crack, com
peso de 2,4g, e 38 porções de maconha, com peso total de
78,7g.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515343-93.2019.8.26.0228 -Voto no
6
Nessa linha, tem-se que a posse das
substâncias para o fornecimento a terceiros está devidamente
escorada pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos
policiais militares, os quais narraram os fatos de maneira
detalhada, em apoio ao acervo probatório pericial e documental,
incluindo auto de exibição e apreensão, não suscitando dúvidas
de que o acusado Carlos exercia o tráfico ilícito de drogas,
sobretudo diante da quantidade de drogas apreendidas.
Inexiste, in casu, substrato para se duvidar
das declarações prestadas pelos agentes públicos, constituindo
referida prova oral elemento suficiente à condenação, conforme
entendimento jurisprudencial, a saber:
“(...) 2. O depoimento dos policiais
militares
que
flagraram
o
acusado
cometendo o ilícito penal constitui meio
idôneo a amparar a condenação, conforme
já sedimentou esta Corte de Justiça. 3.
Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no AREsp
739.749/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2016,
DJe 27/05/2016).
De mais a mais, não é caso de
desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei no
11.343/06,
porquanto
as
circunstâncias
do
flagrante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515343-93.2019.8.26.0228 -Voto no
7
notadamente a grande quantidade de droga apreendida em via
pública, indicam não ser o réu Carlos mero usuário de drogas.
Todavia, não houve a comprovação de
qualquer envolvimento direto do acusado Yago com as drogas
apreendidas em questão, tendo toda a prova oral, incluindo os
depoimentos dos policiais, demonstrado que o referido apelante
atuava como olheiro do tráfico, à distância, auxiliando a prática do
crime pelos traficantes.
Agindo dessa maneira, é certo que sua
conduta se amolda de modo mais específico ao tipo penal
previsto no art. 37 da Lei no 11.343/06, tornando de rigor a
desclassificação de sua conduta para o respectivo tipo penal.
Portanto,
diante
da
comprovação
a
materialidade e da autoria delitivas, é de rigor a manutenção do
édito condenatório quanto ao réu Carlos, com a desclassificação
da conduta do réu Yago para o crime previsto no art. 37 da Lei de
Drogas.
O cálculo das penas enseja correção.
Na primeira fase do cálculo, ao contrário
do constante na sentença, a pena-base de Carlos deve ser fixada
no piso legal, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, não se
mostrando possível a elevação da básica com base na
quantidade de drogas apreendidas, as quais se mostram de
acordo com o desvalor da conduta esperado para o tipo penal de
tráfico.
Na segunda fase, não há elementos
passíveis de valoração na espécie, não sendo viável reduzir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515343-93.2019.8.26.0228 -Voto no
8
pena para patamar abaixo do mínimo legal com fulcro na
menoridade relativa do réu Yago, a teor do enunciado da Súmula
231 do STJ.
Na terceira fase, fica mantida a aplicação
do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, levando em
consideração a primariedade e os bons antecedentes de Carlos,
além do preenchimento dos demais requisitos legais e, em
especial, por não se tratar de considerável quantidade de droga
apreendida.
A referida causa de diminuição, ademais,
deve ser aplicada no grau máximo (2/3), como constou na
sentença, haja vista as circunstâncias judiciais favoráveis em
relação a Carlos, resultando em 1 ano e 8 meses de reclusão e
166 dias-multa.
Já a pena do acusado Yago também será
limitada pelo aludido patamar de 1 ano e 8 meses de reclusão e
160 dias-multa, já que assim foi fixado na sentença, não se
podendo piorar a sua situação jurídica no presente momento
diante da aludida desclassificação delitiva, sob pena de
reformatio in pejus.
Diante da quantidade de pena e da
primariedade dos apelantes, o regime inicial prisional insta ser o
aberto para ambos, com fulcro no art. 33 c.c. o art. 59, ambos do
Código Penal, e não o fechado como constou na sentença.
No caso em exame, também estão
presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, motivo pelo
qual as penas corporais dos réus devem ser substituídas por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515343-93.2019.8.26.0228 -Voto no
9
duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária de um salário
mínimo, em favor de entidade social a ser indicada por ocasião
da execução penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento aos recursos de apelação interpostos por de
apelação interposto por CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA
MOREIRA SABINO e YAGO DOS SANTOS SILVA, para o fim de
reduzir a reprimenda dos réus ao patamar, para cada, de 1 ano e
8 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de
166 (Carlos) e 160 (Yago) dias-multa, calculados no piso legal,
com a desclassificação da conduta do réu Yago para o crime
previsto no art. 37 da Lei no 11.343/06. Ademais, as penas
corporais dos réus devem ser substituídas por duas penas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária de um salário mínimo, em
favor de entidade social a ser indicada por ocasião da execução
penal.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator